Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANDATÁRIO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Evidenciado que o réu tinha poderes para atuar em nome da sociedade empresária, tem o dever de prestação de contas, nos termos do artigo 668, do Código Civil, sendo parte legítima na ação. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial, correta a rejeição da preliminar.